Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010461-69.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016